Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-15.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000006-15.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000209-95.2007.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 13/03/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – DECISÃO CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME MILITAR PREVISTO NO ARTIGO 308 DO CPM – PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representada Andréia Valentino Vaz Dias, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação formulada pelo Ministério Público para decretar a perda da graduação de Andréia Valentino Vaz Dias e, via de consequência, excluí-la da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Andréia Valentino Vaz Dias, visando à perda de sua graduação, com fundamento no art. 125, §4º, da Constituição Federal, art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 102 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: A representada, denunciada juntamente com outros dois militares perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela continuidade delitiva dos crimes de corrupção passiva com causa de aumento de pena, prevaricação e violação de sigilo funcional, após regularmente processada nos autos n. 0000209-95.2007.9.13.0003 foi, em 1ª instância, condenada às penas de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime semiaberto, e um (01) ano de detenção, em regime aberto, como incursa, respectivamente, nas sanções dos artigos 308, § 1º, e 326, ambos do Código Penal Militar, combinados com o artigo 71 do Código Penal, sendo considerado absorvido o delito de prevaricação (art. 319 CPM) pelo de corrupção passiva (art. 308 CPM), conforme a r. sentença proferida em 25/04/2011. Devido ao provimento parcial do recurso interposto pela defesa, em 2ª instância foi aplicado o princípio da consunção para também se reconhecer a absorção do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 CPM) pelo de corrupção passiva (art. 308 CPM), prevalecendo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 então, apenas a reprimenda de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal, de acordo com o v. acórdão datado de 30/09/2011, transitado em julgado em 30/04/ 2014, no STJ, e em 06/06/2014, no STF. Segundo consta dos referidos autos, no ano de 2007 as organizações criminosas lideradas por Girley Lúcio Siqueira Moraes, vulgo “X”, e Aleksandro Duarte de Carvalho, vulgo “Coquinho”, voltadas à exploração do tráfico de drogas no Município de Governador Valadares, associaram-se para a criação de uma “rede de proteção policial” com o intuito de serem alertadas sobre as atuações das Polícias Militar e Civil no combate à mercancia de entorpecentes, contando com a participação de agentes públicos como forma de garantir a continuidade das práticas delitivas e a eliminação dos concorrentes no tráfico. Foi nesse contexto, então, que houve a captação da representada pelos líderes dos grupos criminosos para acobertar as atividades por eles desempenhadas, tornando-se a Cb Andréia, assim, responsável por repassar informações policiais sigilosas a respeito de operações de combate ao tráfico de drogas nos bairros de atuação das aludidas ORCRIMs, a exemplo do que ocorreu no dia 08/01/2007, em troca do recebimento de vantagens indevidas pagas semanalmente, inclusive a título de “décimo terceiro”, a exemplo da negociação travada no dia 05/09/2007, o que ficou cabalmente comprovado pelos diálogos obtidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente ao longo das investigações. A atuação criminosa da representada, em cujo poder foram apreendidos papelotes de maconha, não somente permitiu a perpetuação da prática ilícita voltada ao tráfico de drogas, como ainda dificultou o cumprimento de Mandados de Prisão expedidos contra integrantes das referidas quadrilhas, ou seja, ela agiu como um verdadeiro braço fardado do crime mediante o recebimento de quantias indevidas. Deste modo, além da condenação da aludida policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência da representada nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação da ex-Cb PM ANDRÉIA VALENTINO VAZ DIAS, excluindo-a, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. A presente representação (Evento 1) foi instruída com cópia da denúncia (DENUNCIA2), da sentença condenatória (OUT3), do acórdão da apelação criminal (OUT4) e certidão de trânsito em julgado (OUT5). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 5, foram juntados aos autos pela Secretaria Judiciária deste eg. Tribunal o extrato dos registros funcionais da representada (Evento 6) e suas certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 11) e pela Justiça comum (Evento 14). Devidamente citada, a representada apresentou defesa (Evento 21) com diversos documentos anexos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em preliminar, argumenta a defesa da representada a perda do objeto da representação, por já ter sofrido a pena de demissão, ato contra o qual propôs ação anulatória com pedido de reintegração (Processo n. 2000100-16.2022.9.13.0005), cuja decisão de improcedência já transitou em julgado. Com amparo em julgados deste Tribunal de Justiça Militar, requer a extinção do feito sem resolução de mérito. Como questão prejudicial de mérito, suscita a representada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o trânsito em julgado da decisão penal condenatória se deu em 06/06/2014 e, após o cumprimento da pena, a extinção da punibilidade foi declarada por sentença, em 23/10/2017. Transcorridos, assim, mais de 9 (nove) anos do trânsito em julgado da sentença condenatória e mais de 6 (seis) anos da extinção da punibilidade, afirma que a presente representação foi proposta em desacordo com a Súmula n. 1 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar e com o disposto no art. 65 da Lei estadual n. 14.184/2002. Alega a representada que, a despeito do reconhecimento judicial de conduta ilícita, possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer nas fileiras da PMMG. Isso porque foi uma policial exemplar, prestou excelentes serviços à Corporação e à sociedade mineira, com reconhecimento de seus superiores, conforme aponta seu Extrato de Registros Funcionais (Evento 6): NOTA MERITÓRIA = 03 ELOGIO INDIVIDUAL = 03 MENÇÃO ELOGIOSA = 03 DISPENSA DE SERVIÇO = 05 MEDALHA = 1 CONCEITO = A+0050 SUSPENSÃO = 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO = 0 REPREENSÃO = 0 ADVERTÊNCIA = 0 ADVERTÊNCIA VERBAL = 0 TRANSGRESSÃO = 0 Afirma a representada que, além do histórico de relevantes préstimos à corporação, as declarações firmadas pelo cidadão Marcos Antônio Machado (Evento 21, DECL11) e pelo vereador da cidade de Governador Valadares, João Pereira de Amorim Júnior (Evento 21, DECL10), atestam que a representada era uma policial exemplar e que exercia seu trabalho com preparo, zelo, cordialidade e respeito. Sustenta a representada que a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça Militar, conforme julgados colacionados que demostram similitude fática à situação dos autos, mostra-se favorável à manutenção de militar que praticou crime grave, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, na análise do mérito funcional pregresso, e, ainda, por constituir fato isolado na carreira, o que conduz à improcedência da representação. Com tais razões, requer a representada, preliminarmente, que seja reconhecida a perda do objeto da representação, extinguindo-se o feito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sem resolução de mérito; que seja apreciada a prejudicial de mérito arguida relativa à prescrição, a fim de extinguir o presente feito; e, caso vencida a questão prejudicial, seja julgada improcedente a presente representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente para decretar a perda da graduação de Andréia Valentino Vaz Dias. A representada praticou crimes de corrupção que viabilizaram a prática de tráfico de drogas por organização criminosa, ofendendo, dessa forma, de maneira gravíssima, a honra e o pundonor militar. Tal situação é absolutamente incompatível com a permanência da representada na instituição militar. Não se pode esquecer de que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana Contra a Corrupção, a qual ingressou na ordem jurídica interna, com força de lei ordinária federal, por intermédio do Decreto n. 4.410, de 10 de outubro de 2002. Toda a preocupação dos povos americanos com o potencial lesivo que a corrupção possui para destruir as instituições democráticas está registrada, enfaticamente, desde o preâmbulo da referida Convenção. Não pode o Brasil eximir-se de cumprir o compromisso firmado internacionalmente. Com propriedade, Heleno Fragoso resumiu os malefícios da corrupção: (...) A venalidade de funcionário público é crime torpe, que atinge a administração pública de várias formas. Por um lado compromete a eficiência do serviço público (em torno da qual gravita o interesse de toda a comunidade), e, por outro, põe em perigo o prestígio de toda a administração e a autoridade do poder público, minando a confiança dos cidadãos e gerando a intranquilidade e o temor... (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – parte especial. São Paulo: José Bushatsky, 1959, p. 911) Se a corrupção é um mal que atualmente desafia os esforços da comunidade internacional para a defesa das instituições democráticas, a corrupção que se observa nos agentes policiais, funcionários públicos encarregados de prestar os serviços pertinentes à segurança pública, avulta em importância. No caso que ora nos ocupa a atenção, a corrupção da representada contribuiu para a prática do tráfico de drogas. O consumo de drogas ilícitas está destruindo as sociedades contemporâneas, como dramaticamente exemplifica o consumo de fentanil nos Estados Unidos da América. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem a tarefa constitucional de proteger a população e, no diálogo que permanentemente mantém com a sociedade civil, consagrou o lema: Nossa profissão, sua vida. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mensagem é adequada ao que se espera da instituição policial: o profissionalismo do policial militar é uma garantia do cidadão. Portanto, não é possível aceitar que o policial se transforme no delinquente a quem tem o dever de combater. Tendo sido condenada pela prática de atos de corrupção, não pode a representada permanecer na instituição policial. Assim sendo, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público para decretar a perda da graduação de Andréia Valentino Vaz Dias e, via de consequência, excluí-la da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator, para também julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação e, consequentemente, a exclusão da graduada dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator